Tribunal: TJBA
Processo: 0573209-39.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0573209-39.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: CJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Advogado(s): MARIA CLARICE MACHADO LIMA, SOLON AUGUSTO KELMAN DE LIMA, SIDNEY ROBERTO SAMPAIO LACERDA SILVA FILHO APELADO: DANILO MORENO DE ALENCAR Advogado(s): FERNANDA LEAL SANTOS SOUZA, MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA, MARCELO NEVES BARRETO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS E LEGITIMIDADE PASSIVA. CRITÉRIO QUALITATIVO E QUANTITATIVO NA APURAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. SOLIDARIEDADE NA CADEIA DE FORNECIMENTO CONSUMERISTA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para conceder gratuidade judiciária e alterar a distribuição dos ônus sucumbenciais para 50% para cada parte, mantendo condenação por lucros cessantes decorrentes de atraso na entrega de unidade imobiliária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar exclusivamente critério quantitativo de pedidos acolhidos/rejeitados ou se deve considerar também a relevância econômica de cada pretensão; e (ii) se empresa que participou da cadeia de fornecimento de empreendimento imobiliário possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de atraso na entrega, ainda que não tenha sido a incorporadora principal. III. Razões de decidir 3. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar tanto critério quantitativo quanto qualitativo, considerando-se a relevância e expressividade econômica de cada pretensão, sendo justificável a fixação igualitária quando o pedido acolhido representa parcela economicamente significativa do objeto da ação. 4. A legitimidade passiva decorre da efetiva participação na cadeia de fornecimento consumerista, aplicando-se responsabilidade solidária independentemente da função primordial exercida, especialmente quando há identidade de grupo econômico e exposição da marca nos documentos do empreendimento. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve considerar não apenas o critério quantitativo de pedidos acolhidos ou rejeitados, mas também o critério qualitativo, ponderando-se a relevância e expressividade econômica de cada pretensão. 2. A legitimidade passiva em ações consumeristas por atraso na entrega de imóvel decorre da efetiva participação na cadeia de fornecimento, sendo aplicável responsabilidade solidária a todas as empresas que integraram o processo construtivo, independentemente da função primordial exercida." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI, 7º, parágrafo único, e 25, §1º; CPC, art. 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1804311/SP, 4ª Turma, j. 23.08.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.